Tribunal: TCU
Processo: 016.638/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5314/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.638/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cleonice de Almeida Dockhorn (XXX.384.470-XX); Cleuza de Fatima Escobar Piccoli (XXX.020.960-XX); Crissielle Oliveira dos Santos (XXX.228.590-XX); Daniela Hollmann (XXX.330.710-XX); Denise Escobar Kern (XXX.011.080-XX); Edith Appel (XXX.076.910-XX); Emerita Moreira Valau (XXX.523.200-XX); Eroni Dias de Almeida de Oliveira (XXX.085.950-XX); Gladis Maria Arebalo dos Santos (XXX.515.390-XX); Ilzamara Dias de Almeida (XXX.297.100-XX); Isabel Cristina Rodrigues Fogaca (XXX.728.320-XX); Janice de Almeida dos Santos (XXX.385.870-XX); Lediane Dias de Almeida Mello (XXX.376.770-XX); Leni Rodrigues (XXX.986.010-XX); Leonara Porto de Almeida (XXX.149.660-XX); Liliane de Almeida Souza (XXX.232.490-XX); Magda dos Santos Michelon (XXX.914.980-XX); Mara Rosangela dos Santos Dossena (XXX.159.430-XX); Marcia dos Santos Dal Magro (XXX.857.490-XX); Maria Leci Rodrigues (XXX.177.580-XX); Maria Luiza Costa Sitya (XXX.213.980-XX); Nara Rosane Crippa (XXX.347.750-XX); Nathiele Porto de Almeida (XXX.635.940-XX); Regina Maria Sitya Bagnati (XXX.874.219-XX); Simone Aparecida dos Santos Camargo (XXX.994.930-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.